Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. AUSÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não tendo o devedor atendido ao chamado judicial para pagamento do débito no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 701, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem atender à previsão da regra geral disposta no artigo 85, § 2o, do idêntico diploma legal.